Tribunal: TJES
Processo: 5012264-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012264-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES AUGUSTO ROSA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a decisão de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

AGVTE.:
CHARLES AUGUSTO ROSA SANTOS

AGVDO.:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de execução interposto por
Charles Augusto Rosa Santos,
em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar do agravante.

Sustenta o agravante, a necessidade de colocação do reeducando em prisão domiciliar, por ser portador de hipertensão arterial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

A SRA. ADVOGADA
ISABELLA DE OLIVEIRA ARA
Ú
JO:-

C
onvido a
D
outora Isabela de Oliveira
Araújo
para sua sustentação
oral.

*

A SRA. ADVOGADA ISABELLA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Olá, boa tarde!
Os senhores me ouvem?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Perfeitamente!

*

A SRA. ADVOGADA ISABELLA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Col
enda
Turma, saúdo a todos na
pessoa
do
Senhor P
residente, também relator desse presente agravo,
Desembargador
Pedro
Valls Feu
Rosa,
E
xcelentíssimo
s

S
enhor
es

D
esembargador
es
,
D
esembargadoras,
E
xcelentíssim
a

P
rocuradora de
J
ustiça,
Doutora K
arla Sandoval, nobres advogados, equipe de assessoria e demais presentes.

O presente agravo tem por converter a prisão de regime fechado em prisão domiciliar.

O agravante aqui em questão, atualmente, se encontra com 46 anos, rec
l
uso na máxima 1 e, recentemente, ele foi agraciado
com
um
in
dulto. Com isso, a liberdade condicional dele até foi para agosto do próximo ano, bem recente.

Apesar d
e
o presente agravo trazer como item
um
a situação de saúde do agravante, gostaria,
n
essa sustentação,
de
abrir exclusivamente sobre o item
dois
do agravo, que fala como a sua presença hoje é única e
imprescindível àquele
lar.

O agravante
é genitor
de duas filhas, sendo gêmeas, de 12
(doze)
anos, uma portadora d
o
espectro autista, sendo
diagnosticada
com autismo severo. Dentre todos os sintomas que ela tem, um deles é retardo mental profundo, transtorno específico de comportamento, de fala, linguagem e dificuldade em aceitar mudanças
em

seu
meio.

Nesse caso, ela não aceita ajud
a
ou se comuni
car
com pessoas que não est
av
am durante toda a sua criação, que ela assim é acostumada, que seria
m
só os seus genitores,
t
endo em vista que ambos não contaram com ajuda
de
seus familiares, tendo em vista
até
que
eram
residentes de São Paulo, então, se encontram sozinhos nesta comarca.

Ocorre que a menor precisa de ajuda em todas as funções do dia a dia,
t
al como se alimentar, ir ao banheiro, tomar banho, inclusive ela se alimenta através de seringas.
Então, faz-se necessário que alguém assi
m

a dê
, por isso que ela precisa tanto da presença de seus genitores.

A
pesar de toda a situação v
i
vida, com o genitor em cárcere e essa criança com deficiência, hoje a situação entrou em um colapso,
t
endo em vista que, hoje, atualmente, quem é
a
únic
a
e responsável por essa menor, que é essa genitora, se encontra com depressão grave. Então, isso prejudica diretamente o cuidado, o sustento familiar, tendo em vista que esse sustento também provém de uma empresa virtual que ela detém com o ge
n
itor, hoje custodiado, prejudicando diretamente esse seio familiar. Portanto, é nítido que o agravante é hoje único e
imprescindível
na criação dessas filhas. E necessita urgentemente voltar ao se
io
familiar antes que ocorra a
degrada
ção dessa família,
u
ma vez que, atualmente, ele é o único que pode prov
er
uma fonte de cuidado, afeto e sustento familiar.

A
defesa acredita que esses laços, sim, devem ser priorizados.

Ainda, como fato novo, gostaria de trazer, o que acabou
por acontecer ap
ós o protocolo do agravo, é que, como dito anteriormente, o agravante é genitor de gê
meas.
Uma já se tratando de pessoa com deficiência. A outra filha do genitor, atualmente, foi diagnosticada com quadra depressivo grave e cri
s
es de pânico.

C
umpre destacar que t
odo o
alegado, não só no presente agravo, bem como nessa
sus
tentação, corrobora com as provas que seguem em anexo. Tais como: eu trago em anexo o laudo de comprovação da patologia recente da gen
i
tora, laudo de comprovação da filha com deficiência e laudo de comprovação da outra filha do
genitor, q
ue se encontra com um
quadro
depressivo severo.

Essa família está em colapso e só se piora com o passar do tempo. Inclusive, como visto, a outra filha dele veio a um estado de saúde psicológico grave, dada toda essa situação da família.

G
ostaria até de pontuar, por fim, alguns pontos a favor do agravante
q
ue a defesa consider
a
que assim deve
m
ser visto
s: q
ue nenhuma
conden
ação do presente agravante,
como
crimes de grave ameaça ou violência;
q
ue inclusive
o
seu último delito ocorreu oito anos antes da prisão, conforme assim a gente pode ver que ele não estava vivendo de uma prática delituosa e bem como não apresenta risco à sociedade;
q
ue todas as suas condenações foram
em
pequenos delitos
e
em regime aberto. Porém, após a unificação, gerou um regime fechado. Ele tem endereço certo, ocupação lícita, conforme já comprovado nos au
tos
, através de cartão de CNPJ,
s
empre teve boa conduta carcerária,
como
também comprovada aos autos.

Em algum outro momento da vida, ele precisou ficar à disposição da justiça e ele sempre compareceu. Ele ficou nessa situação durante quatro anos e compar
ece
u fielmente aos deveres da justiça. Então, ele não é uma pessoa que demonstra que vai causar um risco à sociedade, portanto, fazendo
jus a
tal benefício.

Dessa forma,
E
xcelência
s
, a família,
bem
como a defesa, pede clemência a esse ju
ízo
, para que o apenado, hoje, que é único e
imprescindível
, comprovadamente, único e
imprescindível
para a criação das filhas, possa retornar
a
esse seio familiar, que seja convertid
a
essa prisão de regime fechado em uma prisão domiciliar,
até com fundamento no artigo 318, de forma extensiva, do CPP, e conforme o entendimento também do STJ.

Assim cheg
o
ao fim.

Obrigada a todos!

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA
(RELATOR)
:-

Muito b
em, doutora, como sempre procedo, em caso de sustentação, peço
o
retorno dos autos para apreciação integral da argumentação produzida a partir da tribuna.
Trarei
a
julgamento na próxima sessão.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:20/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

minentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
Charles Augusto Rosa Santos,
em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar do agravante.

Sustenta o agravante, a necessidade de colocação do reeducando em prisão domiciliar, por ser portador de hipertensão arterial.

Importante consignar que o agravante impetrou Habeas Corpus, cadastrado sob o nº 5011419-30.2023.8.08.0000, suscitando as mesmas teses defensivas trazidas neste agravo.

Saliento ainda, que referido Habeas Corpus teve sua ordem denegada na sessão de julgamento do dia 31/01/2024, tendo sido indeferido o pedido de prisão domiciliar.

Conforme já pontuado quando do julgamento do Habeas Corpus, consta do caderno processual que o Paciente foi preso em virtude da sentença definitiva, em 31/05/2022, estando atualmente detido no presídio de Segurança Máxima 1 – Viana/ES.

Em 10/07/2023, ocorreu a unificação de penas do Paciente, restando imposta uma reprimenda total de 34 anos, 03 meses e 28 dias, pela prática dos crimes de falsificação de moeda, uso de documento falso, estelionato e furto qualificado.

A Defesa alega que as condições atuais do presídio não proporcionam ao detento acesso a medicamentos e tratamento médico, necessários para sua situação de saúde.

Entretanto, assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, em consulta ao sistema INFOPEN observe-se que o Paciente tem recebido frequentemente acesso a consultas e acompanhamento médico.

Tanto é verdade, que podemos mencionar que, na data de 21/09/2023. esteve em consulta com médico generalista e com nutricionista, na data de 22/09/2023 o Paciente esteve em consulta com médico de saúde mental, em 30/09/2023 esteve em escolta de saúde com destino à USSP (Unidade de Saúde do Sistema Prisional).

Por outro lado, no que tange à alegação defensiva de que a filha do paciente é portadora do espectro autista, não há nos autos qualquer documentação que ateste ser o paciente Charles Augusto o único responsável pelos cuidados da infante.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em necessidade de colocação do Paciente em prisão domiciliar.

Forte nesses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012264-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES AUGUSTO ROSA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO - ES30648-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
Charles Augusto Rosa Santos,
em face da decisão que indeferiu a prisão domiciliar do agravante.

Sustenta o agravante, a necessidade de colocação do reeducando em prisão domiciliar, por ser portador de hipertensão arterial.

Importante consignar que o agravante impetrou Habeas Corpus, cadastrado sob o nº 5011419-30.2023.8.08.0000, suscitando as mesmas teses defensivas trazidas neste agravo.

Saliento ainda, que referido Habeas Corpus teve sua ordem denegada na sessão de julgamento do dia 31/01/2024, tendo sido indeferido o pedido de prisão domiciliar.

Conforme já pontuado quando do julgamento do Habeas Corpus, consta do caderno processual que o Paciente foi preso em virtude da sentença definitiva, em 31/05/2022, estando atualmente detido no presídio de Segurança Máxima 1 – Viana/ES.

Em 10/07/2023, ocorreu a unificação de penas do Paciente, restando imposta uma reprimenda total de 34 anos, 03 meses e 28 dias, pela prática dos crimes de falsificação de moeda, uso de documento falso, estelionato e furto qualificado.

A Defesa alega que as condições atuais do presídio não proporcionam ao detento acesso a medicamentos e tratamento médico, necessários para sua situação de saúde.

Entretanto, assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, em consulta ao sistema INFOPEN observe-se que o Paciente tem recebido frequentemente acesso a consultas e acompanhamento médico.

Tanto é verdade, que podemos mencionar que, na data de 21/09/2023. esteve em consulta com médico generalista e com nutricionista, na data de 22/09/2023 o Paciente esteve em consulta com médico de saúde mental, em 30/09/2023 esteve em escolta de saúde com destino à USSP (Unidade de Saúde do Sistema Prisional).

Por outro lado, no que tange à alegação defensiva de que a filha do paciente é portadora do espectro autista, não há nos autos qualquer documentação que ateste ser o paciente Charles Augusto o único responsável pelos cuidados da infante.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em necessidade de colocação do Paciente em prisão domiciliar.

Forte nesses fundamentos e com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.